Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704017-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIA COELHO GUIMARAES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0015398-56.2016.8.07.0001 - id 181536373) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação das parcelas vencidas com os valores da recomposição matemática, considerando que não houve a concordância da devedora e que foge aos limites da coisa julgada, bem como determinou que as partes promovam, no prazo de 15 dias, o andamento do feito, requerendo o que entenderem cabível. Alega, em suma, a possibilidade de compensação, dispensada a anuência da outra parte porque os valores se encontram liquidados e homologados, reafirmando que a reserva matemática já foi adimplida e devidamente decotada do valor apontado na liquidação, pois recolhida pela autora e pelo Banco do Brasil, nos autos da ação trabalhista. Aponta perigo de dano na possibilidade de locupletamento da PREVI. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois inexiste ordem para atos expropriatórios e é a agravante quem promove o cumprimento de sentença. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator